Tribunal: STF
Processo: ARE 1587357
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo Regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Pressupostos de cabimento. Art. 966 do CPC. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa. Agravo não provido. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF), assim como a análise da legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.